Tribunal: TJMT
Processo: 1006252-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006252-87.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITANTE), 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NILDES RODRIGUES DE MIRANDA SILVA - CPF: 070.099.171-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
Ação de REPARATÓRIA DE Danos Materiais
– MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA PIS/PASEP - COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2o, INCISO I, DO ARTIGO 1o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM –
CONFLITO PROCEDENTE.

A ação que discute a má gestão da instituição financeira em relação aos depósitos do programa PIS/PASEP e pretende a responsabilização nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, apresenta natureza eminentemente civil, de modo que o seu processamento e julgamento compete à vara cível e não ao juízo especializado em direito bancário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá em detrimento do Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em razão da decisão prolatada em 19.03.2020, de declínio de competência (Id 83385971).

O Juízo suscitante informa que se trata de Ação de Reparatória de Danos Materiais ajuizada por

NILDES RODRIGUES DE MIRANDA
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.,
na qual busca o pagamento da importância de R$216.873,42 à título de danos materiais ao argumento de que são valores não repassados para sua conta individual por ocasião da mudança na destinação do fundo PASEP com a promulgação da Constituição Federal em 1988.

Alega que a competência para julgamento da matéria é afeta à Vara Cível, porquanto no presente caso, embora figure no polo passivo do feito instituição financeira, a demanda não envolve interesses típicos de relação bancária, mas matéria de natureza eminentemente cível, que pretende a reparação pelos danos materiais sofridos.

Assim, suscita o presente Conflito Negativo de Competência.

As
informações prestadas pelo juízo suscitado são no sentido de que o litígio versa sobre operações bancárias, de modo que o julgamento e processamento do feito compete à Vara Especializada em Direito Bancário (Id 84598981).

Em parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, deixa de se manifestar por ausência de interesse (Id. 84767494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber qual o Juízo competente para o julgamento da
Ação de Reparatória de Danos Materiais
ajuizada por
NILDES RODRIGUES DE MIRANDA

contra o
BANCO DO BRASIL S/A
, na qual busca o pagamento da importância de
R$216.873,42 à título de danos materiais ao argumento de que são valores não repassados para sua conta individual por ocasião da mudança na destinação do fundo PASEP com a promulgação da Constituição Federal em 1988.

Pois bem.

Dispõe o artigo 1o, I, §1o, do Provimento no 004/2008/CM:

“Art. 1o. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1o e 57 da Lei no. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1o, da Constituição Federal, nova COMPETÊNCIA e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I – as Varas Cíveis 4a, 8o, 15a e 16a passam a ser denominadas, respectivamente,
1o, 2o, 3o e 4o Varas Especializadas em Direito Bancário,
ficando com
competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos
a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1o.
Deverão tramitar por essas varas especializadas
, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro;
títulos vinculados a contratos
e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

§ 2o.
Excluem-se da competência dessas unidades
as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de
natureza eminentemente civil
. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.”

Observa-se que o §2o exclui da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações de natureza eminentemente civil, como no presente caso.

Assim se diz porquanto o autor fundamenta os pedidos da ação na prática de ato ilícito pela instituição financeira requerida, consubstanciado na má gestão dos depósitos do programa PIS/PASEP, notadamente porque, segundo alega, não teria preservado na conta do autor o saldo acumulado até a promulgação da Constituição Federal (18.08.1988), bem como não procedeu à devida atualização dos valores, razão pela qual deve ser responsabilizada nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, sob pena de enriquecimento ilícito.

Dessa forma, ao que se verifica, a ação não apresenta discussão que demande a análise de operações financeiras em si, porquanto o autor não pretende a revisão dos índices de correção, mas sim a suposta prática de negligência, imprudência ou imperícia na gestão do fundo PIS/PASEP de sua conta, de modo que não se mostra afeta à Vara Especializada em Direito Bancário.

Nessa linha:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A 2a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO E A 9a VARA CÍVEL, AMBAS DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO DE DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA PIS/PASEP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2o, INCISO I, DO ARTIGO 1o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONFLITO PROCEDENTE. A ação que discute a má gestão da instituição financeira em relação aos depósitos do programa PIS/PASEP e pretende a responsabilização nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, apresenta natureza eminentemente civil, de modo que o seu processamento e julgamento compete à vara cível e não ao juízo especializado em direito bancário.
(N.U 1012350-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/10/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A 4a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO E A 10a VARA CÍVEL, AMBAS DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA PIS/PASEP – NATUREZA BANCÁRIA NÃO EVIDENCIADA – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2o, INCISO I, DO ARTIGO 1o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE. A relação jurídica posta em face da instituição bancária não atende às especificações da competência da vara especializada, por não estar em discussão relação bancária/financeira, mas tão somente de responsabilidade civil, haja vista que a pretensão do requerente se limita a correção/atualização do saldo do PASEP.

(N.U 1014038-22.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/10/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SUPOSTA MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDO PASEP - COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – ARTIGO 1o, §2o DO PROVIMENTO 004/2008/CM – CONFLITO PROCEDENTE.
Se a demanda originária tem como escopo a responsabilização civil de instituição financeira por desfalque patrimonial decorrente de gestão indevida de valores submetidos à sua tutela (fundo PASEP), cuida-se de matéria eminentemente civil, que, nos moldes do art. 1o, §2o do Provimento n. 004/2008/CM, é excluída da competência das varas especializadas de direito bancário, incumbindo ao juízo cível o processamento e julgamento do feito.
(N.U 1008529-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 09/09/2020)

E ainda:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE CORREÇÃO DO VALOR DEPOSITADO DO FUNDO PIS/PASEP – PEDIDO DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP E NÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1o, INCISO I, DO PROVIMENTO No 004/2008/CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DE FEITOS GERAIS - CONFLITO PROCEDENTE. 1. O artigo 1o, inciso I, do Provimento n. 004/2008/CM, dispõe que compete às varas especializadas de direito bancário processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central. 2. “Neste conflito, prevalece a tese de que a competência é da vara cível, pois a causa não é decorrente de operações realizadas por Instituições financeiras, mas sim de operação realizada pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP (Art. 4o, II, ‘b’ do Decreto 9.978/2019) – (TJMT – 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – CC 1009337-18.2020.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 06/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)”.

(N.U 1001164-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE CORREÇÃO DO VALOR DEPOSITADO DO FUNDO PIS/PASEP – PEDIDO DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP E NÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1o, INCISO I, DO PROVIMENTO No 004/2008/CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DE FEITOS GERAIS - CONFLITO PROCEDENTE. 1. O artigo 1o, inciso I, do Provimento n. 004/2008/CM, dispõe que compete às varas especializadas de direito bancário processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central. 2. “Neste conflito, prevalece a tese de que a competência é da vara cível, pois a causa não é decorrente de operações realizadas por Instituições financeiras, mas sim de operação realizada pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP (Art. 4o, II, ‘b’ do Decreto 9.978/2019) – (TJMT – 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – CC 1009337-18.2020.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 06/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)”.
(N.U 1001164-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021)

Posto isso,
julga-se procedente
o presente conflito, e, assim, declara-se como competente o Juízo da
10
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
para julgamento da
Ação Reparatória de Danos Materiais
ajuizada
NILDES RODRIGUES DE MIRANDA

contra o
BANCO DO BRASIL S/A
, na qual busca o pagamento da importância de
R$216.873,42 à título de danos materiais ao argumento de que são valores não repassados para sua conta individual por ocasião da mudança na destinação do fundo PASEP com a promulgação da Constituição Federal em 1988.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021